Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA FONTE DO ENDEREÇO APRESENTADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obtendo êxito na localização do veículo, cabe ao autor tomar as medidas necessárias para obter um endereço que permita a execução das ações de busca e apreensão e a subsequente citação, ou solicitar a conversão da ação em execução.
2. Mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, qual foi a fonte que indicou o endereço a ser diligenciado.
3. Não se vislumbra no ordenamento jurídico processual previsão para que se exija comprovação da fonte do endereço apresentado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.